Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. CONTRATO NÃO ASSINADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. CONSENTIMENTO TÁCITO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO CABÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49928422). Custas e preparo recolhidos (IDs 49928423, 49928424, 49928425 e 49928426).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença não tratou acerca do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, já que o contrato foi assinado em 18/08/2022 e houve ruptura em 24/08/2022, sendo que foi firmado fora do estabelecimento comercial da recorrida, bem como acerca da nulidade no contrato de prestação de serviços por falta de assinatura da primeira autora e da parte recorrida. Alternativamente, requer a rescisão contratual em virtude da nulidade da cláusula j capítulo VIII das Disposições Gerais.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que a sentença deve ser mantida, uma vez que não se aplica ao caso o disposto no art. 49 do CDC (Direito de arrependimento). Alega que cumpriu com sua parte do contrato, prestando os serviços contratados, de modo que seria enriquecimento da recorrente, já que usufruiu dos serviços e depois alegou que se arrependeu.
5. Não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido do recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto, apreciando adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitando suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela improcedência do pedido autoral. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença.
6. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, pois as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Conforme julgado anterior do STJ: (...) 4. A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02).(...) (RMS n. 67.005/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)
8. No caso, o recorrente alega nulidade contratual por falta de assinatura da recorrida e da primeira autora. Porém, a própria autora, na petição inicial, afirma a sua vontade de ter realizado o negócio, assim como a parte recorrida executou o contrato firmado mediante o enviou da empregada doméstica à casa da autora. Dessa forma, restou configurado o consentimento tácito mediante o denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção das partes de anuir com o negócio.
9. Ademais, a existência de contratação da prestação de serviço entre as partes é fato incontroverso nos autos. Por conseguinte, a alegada nulidade do contrato por não ter sido assinado resultaria em comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.
10. Não é considerada prática abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de se realizar audiências por vídeo e presenciais, tendo em vista calamidade pública que assola o mundo.
11. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de consumo (REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).
12. No entanto, entendo que o direito de arrependimento não deve ser aplicado no presente caso, uma vez que: a) o conjunto probatório não é capaz de respaldar a alegação de que o contrato foi concluído fora do estabelecimento da ré, sendo que sequer restou especificado a maneira da contratação (por telefone, pela internet); e b) no caso, houve prestação de serviço.
13. O arrependimento, com devolução integral do preço pago, se aplica apenas à situação em que a execução do contrato não foi iniciada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante desistente. Nesse quadro, é de se afastar a hipótese de arrependimento, porquanto a autora firmou contrato de prestação de serviços de consultoria residencial com a ré, cujo objeto consistia na tarefa de selecionar profissionais para o exercício da função de empregado doméstica. Dentre as obrigações da ré, destacam-se: recrutamento de profissionais, ajuste do perfil solicitado pelo contratante e pré-seleção de profissionais. As informações dos autos demonstram que a ré, de pronto, iniciou a prestação do serviço, uma vez que selecionou a profissional e essa iniciou os serviços na casa da autora em 18/08/2022. Dessa forma, não se deve confundir o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC com a insatisfação dos serviços domésticos prestados pela candidata. Precedente: Acórdão 1417875, 07498209220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Consta dos autos a informação de que a recorrida (contratada) ofertou seus serviços de prestação de consultoria residencial (Contrato, ID.49928303 e 49928284), mediante o pagamento do valor de R$ 4.837,32 (quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) pela prestação de serviços (Nota fiscal, ID. 49928282). Conforme contrato apresentado nos autos e narrativa da autora na petição inicial, o réu realizou suas obrigações consistentes na escolha, no recrutamento, na pré-seleção e no envio da profissional à residência dos autores. Porém, a profissional não atendeu às expectativas da autora, que decidiu por reincidir o contrato. Embora a autora afirme que o réu deixou de cumprir com a obrigação de escolha de profissional que se encaixasse ao perfil solicitado pelos contratantes (ora autores), não houve instrução comprovando que o profissional enviado à residência dos autores não atendiam as qualidades pretendidas.
15. Conforme teor do contrato apresentado nos autos, a rescisão unilateral, caso ocorra, deverá ser comunicada de imediato, devendo a parte arcar com todas as despesas realizadas (capítulo VII, a). No caso, conforme ata notarial das conversas havidas pelo aplicativo de WhatsApp (ID. 49928292), a autora decidiu pela não continuidade do contrato e o rescindiu em 24/08/2022.
16. Assim, o valor a ser restituído à autora deve sofrer o desconto dos serviços prestados pela ré, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, não se aplica ao caso a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, uma vez que não preenchidos os seus requisitos. No caso, o valor pago pela autora não se configura cobrança indevida, uma vez que foi objeto de negócio jurídico livremente pactuado entre as partes.
17. Nesse contexto, de acordo com as regras de experiência comum e numa apuração equitativa, cuja aplicação no Juizado está autorizada pelo art. 5o e 6o da Lei n. 9.099/1995, entendo que o valor de R$ 1.612,44 (1/3) é condizente com os serviços realizados, devendo ser descontado da quantia já paga pelos autores, de maneira a restituir R$ 3.224,88 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).
18. Por fim, os danos morais consistem em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade. No presente caso, entretanto, os autores não se desincumbiram do ônus de provar (art. 373, I, do CPC), categoricamente, que a conduta da ré, por si só, teria sido determinante o abalo extrapatrimonial passível de indenização. Logo, o indeferimento dos danos morais é medida que se impõe.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais de rescisão contratual, bem como de restituição aos autores do valor de R$ 3.224,88 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Julgo improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade contratual, de restituição do valor em dobro e de reparação dos danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.